Tribunal: TJDFT
Processo: 0731139-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por EMERSON DANIEL BORGES BRITO, em face à decisão da Vara de Execução e de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que não conheceu a exceção de pré-executividade. Na origem, processa-se execução por quantia certa ajuizada por SICOO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. Citado por edital, o devedor não compareceu aos autos. Decorrido o prazo para pagamento, o juízo procedeu com a busca de ativos por meio do sistema SISBAJUD e logrou êxito em penhorar R$2.372,98 em conta-corrente de titularidade do executado. Intimada, a Curadoria Especial manifestou que, por ora, deixaria de apresentar impugnação à penhora. Transcorrido o prazo para impugnação, foi expedido alvará de levantamento em favor do credor. Após, sobreveio a oposição de exceção de pré-executividade e com o propósito de impugnar a penhora, sob o pálio de que o numerário constrito constituiria saldo de salário do devedor. A exceção não foi conhecida, porque a questão já estaria preclusa, uma vez que transcorreu o prazo para impugnar a penhora. Nas razões recursais, o agravante sustentou que a impenhorabilidade constitui matéria de ordem pública, logo não estaria sujeita à preclusão. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para desconstituir a penhora e determinar a restituição integral ao devedor. Dispensado o preparo, posto que o recorrente é beneficiário da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Cuida-se de exceção de pré-executividade oposta pela parte executada ao ID 240450710, na qual requer o recebimento e processamento da exceção com reconhecimento da impenhorabilidade da verba salarial constrita e determinação de restituição imediata pela parte exequente. O exequente apresentou manifestação ao ID 241064979. É o relatório. Decido. Verifico que a questão se encontra preclusa, pelos seguintes fundamentos: Foi deferida a pesquisa de ativos financeiros do devedor por meio do sistema SISBAJUD de forma reiterada (ID 221174122). As pesquisas realizadas retornaram frutíferas, bloqueando o valor de R$ 2.372,98 nas contas bancárias do executado EMERSON DANIEL BORGES BRITO, conforme certidão de ID 225903670. Na ocasião, foi determinada a intimação da parte atingida pela constrição, nos termos dos arts. 841 e 854, §2o, do CPC, para manifestação em 15 dias, caso quisesse impugnar a penhora por incorreção ou avaliação errônea (art. 917, II e §1o, CPC); e em 5 dias, para comprovar eventual impenhorabilidade ou excesso de bloqueio (art. 854, §2o, CPC). Contudo, conforme certificado no ID 231516484, o prazo transcorreu sem qualquer oposição, tendo sido expedido alvará eletrônico em favor do exequente (ID 234812196). Como é cediço, a exceção de pré-executividade constitui meio de defesa restrito a matérias de ordem pública ou que prescindam de dilação probatória. Entretanto, a matéria ora suscitada encontra-se coberta pela preclusão. Nos termos do art. 507 do CPC: "É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão". Ante o exposto, rejeito a exceção de pré-executividade oposta no ID 240450710. Determino, por fim, o retorno dos autos ao arquivo provisório, em cumprimento à decisão de ID 239072411, que determinou a suspensão do feito até 10/06/2026 (Contrato de Alienação Fiduciária – ID 107111614).” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. A par da inexistência de perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, posto que o numerário já foi transferido ao credor, igualmente não se vislumbra interesse processual no pedido de efeito suspensivo ao recurso. Conforme narrado, a decisão agravada rejeitou a exceção de pré-executividade e eventual suspensão de seus efeitos não trará qualquer proveito para o agravante. Por fim, a questão afeta à natureza da questão jurídica posta (impenhorabilidade do saldo de salário), bem com sua sujeição à preclusão constituem o mérito do recurso, cuja apreciação deve ser relegada ao Colegiado, enquanto juiz natural da causa. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não estão presentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de agosto de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator